Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727235-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOUZA &amp; LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO SOUZA &amp; LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 236365656 e 240504972, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra VALDENIR BARBOSA DE ARAÚJO, que indeferiu o pedido de penhora do benefício previdenciário do devedor. Para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 995 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora